Tribunal: TJES
Processo: 5009001-04.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009001-04.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JENIVALDO COSTA DE JESUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL
Nº 5009001-04.2025.8.08.0048

ORIGEM:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA/ES

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
JENIVALDO COSTA DE JESUS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO. RECURSO DO BANCO ALEGANDO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO EVIDENCIADOS. PRÁTICA ABUSIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO E ESTABELECEU FORMA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE MEDIANTE DESCONTOS CONSIGNADOS. SOLUÇÃO ADEQUADA QUE IMPEDE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE AMBAS AS PARTES E FAZ CESSAR A ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (ID 15786339) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JENIVALDO COSTA DE JESUS
, para determinar o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado nº 6233970539450070325 e, caso existente saldo devedor, que sua quitação se dê por meio de descontos consignados no benefício previdenciário do autor, senão vejamos:

DISPOSITIVO

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 6233970539450070325, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora nº 638.558.932-7, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado.

O Juízo sentenciante, em sua decisão, reconheceu a abusividade na modalidade contratual imposta ao consumidor, optando pelo desfazimento do vínculo contratual do cartão e estabelecendo um método para o pagamento do débito pendente.

Em suas razões recursais, o Banco Pan S.A. sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito que justifique a decisão.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se em definir a validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) e a adequação da solução encontrada pelo juízo de origem para o conflito.

Conforme se extrai dos autos, é
incontroversa a falha no dever de informação
por parte da instituição financeira, que levou o consumidor a aderir a um produto financeiro (cartão de crédito com descontos mínimos que não amortizam a dívida) quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado convencional.

Tal prática, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e gerar uma dívida de difícil quitação, é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a solução adotada na sentença mostra-se justa e equilibrada. Ao determinar o cancelamento do contrato de cartão, o magistrado fez cessar a prática abusiva, impedindo que a dívida continue a se perpetuar.

Ao mesmo tempo, ao garantir à instituição financeira o direito de reaver o saldo devedor por meio de descontos consignados, evitou o enriquecimento sem causa do consumidor, que de fato recebeu o montante financeiro.

A decisão de primeiro grau, portanto, cumpriu o objetivo de retornar as partes a um estado de equilíbrio, desfazendo o negócio viciado e estabelecendo uma forma razoável para a quitação do débito remanescente, estando em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Por fim, vale salientar que a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e sólidos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)